Tribunal: TJDFT
Processo: 0070445-93.2008.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POUPADOR. CADERNETA DE POUPANÇA. ALTERAÇÃO DA FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO ADVINDAS DA IMPLANTAÇÃO DO DENOMINADO “PLANO VERÃO”. PERÍODO AQUISITIVO INICIADO. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇAS DEVIDAS. ÍNDICE RELATIVO AO PERÍODO MENSAL SUBSEQUENTE AO ANIVERSÁRIO DA POUPANÇA. LEGITIMIDADE. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. ARTIGO 26 E 27 DO CDC. INCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. HIPÓTESE DIVERSA DA REGULADA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. PRAZO VINTENÁRIO. JUROS. SUJEIÇÃO À MESMA REGULAÇÃO. BANDO DEPOSITÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFIRMAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DIFERENÇAS. INCIDÊNCIA. PEDIDO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. ADSTRIÇÃO OBSERVADA. PRELIMINARES E PREJUDICIAIS REJEITADAS. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo decadencial capitulado no artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor é inaplicável à hipótese que versa sobre pedido de incidência de diferenças de correção monetária suprimidas de ativos recolhidos em caderneta de poupança pela edição de planos de estabilização econômica que alteraram a fórmula de correção então vigorante, à medida em que não derivam o direito nem a pretensão de vícios imputados aos serviços bancários fomentados, mas da invocação de direito adquirido à aplicação aos ativos recolhidos da sistemática de correção vigente ao início do período aquisitivo do direito à correção, o mesmo ocorrendo quanto ao prazo quinquenal disposto no art. 27 do estatuto consumerista, pois tem sua órbita de incidência à pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço.
2. A correção monetária incorpora-se ao principal para todos os fins de direito, passando a deter a mesma conceituação jurídica, e, como corolário da natureza que passa a ostentar, a ação destinada à perseguição de diferenças decorrentes de índices de atualização monetária não agregados a ativos depositados em caderneta de poupança, derivando de direito pessoal, não se submete a nenhum prazo especial, sujeitando-se, pois, ao prazo prescricional pertinente à ação pessoal, que, na dicção da primitiva Codificação Civil, é vintenário (CC/16, art. 177, c/c CC/02, art. 2.028).
3. O fato de o banco depositário ter corrigido os ativos depositados sob sua guarda e administração de conformidade com a regulação normativa implementada à época da edição dos chamados “planos econômicos” não o desobriga de responder por eventuais diferenças decorrentes da insubsistência legal da nova fórmula de correção implementada, tornando-o legitimado a ocupar a angularidade passiva da ação que tem como objeto diferenças reputadas devidas pelo poupador, mormente quando não se verificara a transferência temporária dos importes recolhidos à cautela da autoridade monetária.
4. Elucidada estritamente a causa posta em juízo com lastro nos contornos estabelecidos pela causa de pedir e pedido alinhados, derivando na constatação de que a lide fora resolvida na sua exata dimensão, guardando a sentença observância ao princípio da correlação que encontra expressão no artigo 492 do CPC, resta obstado que seja qualificada como extra ou ultra petita, à medida que somente padece desses vícios o provimento judicial que, distanciando-se das balizas impostas à lide pela causa de pedir e pelo pedido, exorbita os lindes firmados, resolvendo questões estranhas ao formulado e chegando a conclusão distinta da almejada pelos litigantes na moldura do devido processo legal.
5. Encerrando os juros remuneratórios agregados aos ativos recolhidos em caderneta de poupança acessório legalmente previsto e tendo sido incorporados ao já destinado ao correntista, o eventual reconhecimento de diferenças de correção monetária não agregadas ao recolhido atrai a mesma gênese e resolução, determinando que sobre os acréscimos sejam agregados, não demandando essa resolução pedido específico advindo do correntista que avia pretensão postulando a condenação do banco depositário a lhe destinar diferenças de correção monetária não agregadas ao capital imobilizado em razão da alteração da fórmula de correção implementada, tornando inviável que a sentença que assim dispõe seja reconhecida como julgado ultra petita ao determinar a incidência dos acessórios remuneratórios sobre as diferenças de correção monetária reconhecidas.
6. Ensejando a nova fórmula de correção dos ativos recolhidos em cadernetas de poupança engendrada por ocasião da edição do plano econômico denominado “Plano Verão” atualização inferior à assegurada pela regulação que vigorava no início do período aquisitivo à atualização, pois redundara na desconsideração do IPC como indexador monetário no trintídio subsequente à sua implementação, ao poupador é devida a diferença que fora suprimida com lastro na nova sistemática, compensado o percentual já considerado pelo banco depositário.
6. Consoante a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recursos repetitivos - Recursos Especiais 1.107.201/DF e 1.147.595/RS -, é de 42,72%, correspondente ao IPC apurado no período, o índice de correção monetária a ser aplicado aos ativos recolhidos em cadernetas de poupança cujo período aquisitivo da correção se iniciara até 15 de janeiro de 1989 e fora alterado pela edição do denominado “Plano Verão”.
7. Incorporando-se ao principal para todos os fins de direito, a atualização monetária deve ter o mesmo tratamento assegurado ao capital aplicado, daí porque as diferenças de correção suprimida devem ser atualizadas e ser incrementadas pelos juros remuneratórios legalmente fixados, os quais, frise-se, devem ser contados da mesma forma, ou seja, no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês ou 6% (seis por cento) ao ano, de forma capitalizada, a partir de quando se tornaram devidas, e o apurado ser incrementado dos juros de mora legais a partir da citação.
8. Apelação conhecida e desprovida. Prejudiciais e preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Unânime.